Tribunal: TJSP
Processo: 1045016-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
r necessário que não é meramente estético – Sumulas 97 e 102 deste Egrégio Tribunal – Indenização por danos morais – Descabimento – Sentença confirmada – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1045016-79.2018.8.26.0114; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Dimitrios Zarvos Varellis

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/01/2020

Data de publicação:

15/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS REPARADORES DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA – Procedência parcial da ação em Primeiro Grau de Jurisdição – Recursos de ambas as partes – Cobertura devida – Procedimento complementar necessário que não é meramente estético – Sumulas 97 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS REPARADORES DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA – Procedência parcial da ação em Primeiro Grau de Jurisdição – Recursos de ambas as partes – Cobertura devida – Procedimento complementar necessário que não é meramente estético – Sumulas 97 e 102 deste Egrégio Tribunal – Indenização por danos morais – Descabimento – Sentença confirmada – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045016-79.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MEDICO,
é
apelada/apelante PRISCILA CORREA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por força do artigo
942 do Código de Processo Civil o julgamento foi estendido negando-se provimento
aos recursos, de conformidade com o voto do relator que integra este acórdão.
Vencido o terceiro Desembargador, que declara voto, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA, COSTA NETTO,
ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 6839
APELAÇÃO no.:1045016-79.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA CÍVEL
APELANTE: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADA: PRISCILA CORREA DOS SANTOS
JUIZ (A) SENTENCIANTE: JOSÉ FERNANDO STEINBERG
APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS
E TUTELA DE URGÊNCIA NEGATIVA DE COBERTURA
DE PROCEDIMENTOS REPARADORES DECORRENTES DE
CIRURGIA BARIÁTRICA Procedência parcial da ação em
Primeiro Grau de Jurisdição Recursos de ambas as partes
Cobertura devida Procedimento complementar necessário
que não é meramente estético
Sumulas 97 e 102 deste
Egrégio Tribunal
Indenização por danos morais

Descabimento Sentença confirmada Recursos improvidos.
Vistos.
Por meio da r. sentença de fls. 125/128, relatório ora
adotado, foi julgada parcialmente procedente a presente ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por
PRISCILA CORREA DOS SANTOS em face de UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos seguintes termos: “Posto isso, com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido inicial, com o fito de, tornando definitiva a antecipação de tutela deferida ás fls. 41/42, para
determinar o custeio e realização pela ré à autora do tratamento pós-bariátrico, por meio das cirurgias
elencadas no laudo médico juntado na petição inicial, fls. 31/35. Pela sucumbência recíproca, cada
parte arcará com suas despesas processuais, exceto honorários advocatícios que arbitro em 20% do
valor da causa, sendo 10% para o autor e 10% para o réu, com fulcro no artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil.”
Inconformadas, apelaram ambas as partes.
Insurge-se a ré, em suas razões recursais, objetivando a
reforma da sentença hostilizada, sustentando, para tanto, que os procedimentos
pleiteados pela requerente não são de cobertura obrigatória pela operadora de plano de
saúde e sequer são autorizados pelo Sistema Público, e ainda, que o contrato da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não tem cobertura superior ao rol da ANS. Afirma tratar-se de cirurgias estéticas e,
portanto, sem cobertura contratual ou legal, razão porque inexiste responsabilização
contratual acerca da negativa de cobertura. Ao final, pugna pelo provimento do recurso
(fls. 131/142).
A autora, por sua vez, recorre repisando pela necessidade de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior
a R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante de todo o sofrimento suportado resultante da
negativa de cobertura da cirurgia reparadora, necessária para recuperação do seu quadro
clínico. Pugna pela total procedência do pedido, com o arbitramento da sucumbência no
grau máximo (fls. 146/152).
Vieram aos autos contrarrazões de apelação oferecidas
pela autora (fls. 153/156) e pela ré (fls. 163/166).
É o Relatório.
Inicialmente, recebo as apelações em seus regulares
efeitos.
A narrativa fática de inicial é incontroversa.
A autora, beneficiária do plano de saúde coletivo
empresarial no 175510278200 4 contratado por sua empregadora junto à ré, foi
submetida a uma cirurgia bariátrica e, após grande perda ponderal de 42 kg, apresentou
lipodistrofia e grave flacidez cutânea com extensas cicatrizes no abdomem, a qual lhe
causou dermatites de contato com dores locais e feridas. Problema semelhante foi
diagnosticado em suas coxas, mamas e braços. Referidas consequências do
procedimento trouxeram à requerente “transtorno dismórfico corporal” (TDC), com
depressão e ansiedade pelo corpo assimétrico e desarmonioso. Neste sentido, confiram-
se a carteirinha do plano de saúde e os relatórios médicos que instruem a inicial (fls.27,
31 e 32/34).
Sempre respeitado o entendimento diverso sustentado pela
ré em suas razões recursais, não é possível admitir ausência de cobertura de referidos
procedimentos pela operadora de plano de saúde nos termos do contrato, ainda que não
autorizados pelo Sistema Público, e mesmo que o contrato que beneficia a autora não
tenha cobertura superior ao rol da ANS. Por igual, não se admite a escusa de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à alegação de tratar-se de procedimentos estéticos.
O Médico que atendeu a autora indicou os procedimentos
cirúrgicos necessários à reparação, os quais desde logo referiu não terem finalidade
estética. Mencionou, ainda, a máxima urgência na realização dos procedimentos tendo
em vista as assaduras e infecções fúngicas e bacterianas de pele ocasionadas pelas
dobras cutâneas causando dermatites e mau cheiro pela dificuldade de higienização
(fls.34).
A jurisprudência consolidada por este Egrégio Tribunal de
Justiça, já reconheceu que “não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia
plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação
médica” e, ainda, que “havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”, conforme súmulas 97 e 102
aprovadas por seu Colendo Órgão Especial.
Os documentos analisados demonstram, à saciedade, que,
no caso da requerente, a correção da obesidade mórbida não foi suficiente, havendo
necessidade de novos procedimentos cirúrgicos ao integral tratamento a ela dispensado.
A cobertura ao procedimento complementar em questão já
foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça como indispensável, in verbis:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Plano de Saúde. Cirurgias plásticas posteriores à
gastroplastia em razão de excesso de pele. Negativa de cobertura. Inadmissibilidade. Procedimento
complementar necessário, de natureza reparatória e não estética. Provas constantes dos autos que dão
conta da necessidade do procedimento. Sentença reformada, carreando-se à ré, a integralidade da
sucumbência . Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1016399-77.2016.8.26.0309; Relator (a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 03/05/2019).
E
Apelação. Plano de saúde. Recusa da ré em custear as despesas
médico-hospitalares relacionadas à cirurgia de "dermolipectomia" e correção mamária. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré. Cabimento parcial. Recusa de cobertura indevida. Expressa
indicação médica. Ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. Irrelevância. Súmula no 102
do E. TJSP. Procedimentos que são desdobramentos de anterior cirurgia bariátrica. Caráter reparador.
Súmula no 97 do E. TJSP. Inexistência de violação ao princípio do "pacta sunt servanda". Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificativa plausível a amparar a recusa aqui discutida, que se mostrou abusiva à luz do CDC.
Precedentes deste E. TJSP. Indenização por danos morais. Descabimento. A mera discussão quanto à
interpretação de cláusula contratual de plano de saúde não gera dano moral sujeito à indenização.
Indenização afastada. Sucumbência recíproca. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1013767-13.2018.8.26.0405; Relator (a): Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/05/2019; Data de Registro: 02/05/2019).
Destarte, o não provimento do recurso da ré é medida de
rigor.
A autora, por sua vez, apela objetivando condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais), diante de todo o sofrimento suportado resultante da negativa de
cobertura da cirurgia reparadora, necessária para recuperação do seu quadro clínica.
A pretendida indenização por danos morais é indevida.
Não há conduta antijurídica da ré a causar dano moral à
autora, porque a negativa foi amparada em contrato celebrado que mantém eficácia até
alteração pelo Poder Judiciário o que ocorreu no caso.
A indevida negativa de cobertura por parte de um Plano de
Saúde causa sofrimento ao usuário, porque agrava o seu sofrimento psíquico quando
este quase sempre já se encontra em situação fragilizada por conta de seu problema de
saúde. O dano moral decorrente desta situação fática é presumido, não se tratando, à
toda evidência, de mero dissabor não indenizável.
No entanto, não é toda negativa de cobertura que gera o
dano moral indenizável. Este decorre da negativa desde logo reconhecida como
indevida, abusiva ao extremo, despropositada, que não ocorreu no presente caso.
A admissão da tese em sentido contrário estaria, inclusive,
a afastar da requerida a constitucional possibilidade da luta por seus direitos contratuais.
Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de
nosso Estado, in verbis:
“PLANO DE SAÚDE Exigência de danos morais pelos percalços
havidos com a negativa de atendimento de ato cirúrgico Cláusula de exclusão material importado,
considerada abusiva pela Justiça Dano moral indevido, por não ter havido uma conduta antijurídica,
sob pena de ficar a ré impedida de defender seus legítimos interesses Apelo improvido” (Apelação
Cível n. 366.462-4/2-00 Guarujá 10a Câmara de Direito Privado - Relator: Testa
Marchi 31.05.05 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, confira-se ainda o seguinte julgamento
proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“12. Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na
interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de
direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em
contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de
compensação por danos morais.
13. Não há falar em dano moral indenizável quando a operadora de
plano de saúde se pautar conforme as normas do setor. No caso, não havia consenso acerca da
exegese a ser dada ao art. 10, incisos I e V, da Lei no 9.656/1998.
14. Recurso especial parcialmente provido” (REsp 1632752/PR,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/08/2017, DJe 29/08/2017).
Destarte, o não provimento do recurso da requerente é
medida de rigor.
Os honorários advocatícios ficam majorados a 15% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (fls.127).
Por derradeiro, buscando dar efetividade aos princípios da
celeridade, economia e razoável duração do processo, e, na tentativa de evitar uma já
costumeira
oposição
indiscriminada
de
embargos
declaratórios
(acarretando,
eventualmente, a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC), ficam
registradas as seguintes observações: (1) quanto ao prequestionamento, têm-se por
expressamente ventilados neste grau de jurisdição todos os dispositivos constitucionais
e legais citados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los um a
um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral; e (2) a função do
julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que, para tal,
lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, ao contrário do que sucede com os peritos judiciais, que
respondem individualmente aos quesitos ofertados nos autos. Sobre o tema, conferir na
jurisprudência: STF, 1a Turma, Emb. Decl. no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com
Agravo no 739.369/SC, rel. min. Luiz Fux, j. 5/11/2013; STF, 2a Turma, Ag. Reg. no
Recurso Extraordinário no 724.151/MS, rel. min. Cármen Lúcia, j. 15/10/2013; STJ, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, AgRg no Agravo em Recurso Especial no 383.837/RS, rel. min. Humberto
Martins, j. 17/10/2013; e STJ, 3a Turma, AgRg no Agravo em Recurso Especial no
354.527/RJ, rel. min. Sidnei Beneti, j. 22/10/2013.
Pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos na
forma da fundamentação.
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8251
Apelação Cível no 1045016-79.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante/Apelado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado/Apelante: Priscila Correa dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir em parte, apenas no que tange ao recurso
interposto pela autora, com a devida vênia, e o faço por entender estar
caracterizado o dano moral.
No que tange ao recurso da autora, em que pese o
entendimento da douta maioria, ouso divergir, por acreditar que a
negativa de realização das cirurgias reparadoras, pós-bariátrica, gerou
na demandante abalo psíquico passível de indenização.
Segundo consta, a autora foi submetida a uma cirurgia
bariátrica e, após grande perda ponderal de 42 kg, apresentou
lipodistrofia e grave flacidez cutânea com extensas cicatrizes no
abdomen, a qual lhe causou dermatites de contato com dores locais e
feridas. Problema semelhante foi diagnosticado em suas coxas, mamas
e braços. Referidas consequências do procedimento trouxeram à
requerente “transtorno dismórfico corporal” (TDC), com depressão e
ansiedade pelo corpo assimétrico e desarmonioso. Neste sentido,
confiram-se a carteirinha do plano de saúde e os relatórios médicos que
instruem a inicial (fls.27, 31 e 32/34).
As cirurgias posteriores à bariátrica são complementares
ao tratamento decorrente da obesidade e devem ser custeadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano de saúde.
Em casos análogos, já se ponderou:
“A prova amealhada ao feito demonstra que os procedimentos cirúrgicos são indispensáveis para a
manutenção da dignidade do Autor. Como se sabe,
diversamente do que ocorre nos - contratos empresariais - ,
cujo traço diferenciador é o escopo de lucro bilateral, nos -
contratos existenciais - predomina o interesse em se viabilizar
a subsistência da pessoa humana.
Logo, considerando que o contrato de saúde firmado
corresponde a vínculo de natureza existencial e não de
lucro, os princípios da boa-fé e da função social do contrato
incidem de maneira mais acentuada, de modo que
prevalece a necessária proteção da parte mais vulnerável
da relação jurídica.” Processo 1004239-94.2018.8.26.003- 1a
Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Magistrada
Adriana Vieira - fls.212)
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - Preliminar de
cerceamento
de
defesa
afastada
-
Ação
julgada
procedente para compelir a seguradora ao custeio de
procedimento
cirúrgico
reparatório
pós-bariátrica
-
Alegação de que a cirurgia é meramente estética por estar
em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS -
Inadmissibilidade - Não pode ser considerada meramente
estética a cirurgia plástica complementar ao tratamento de
obesidade mórbida, havendo indicação médica. Não
socorre à seguradora a alegação de que o procedimento
está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS
Inteligência das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP Recurso não
provido.
(1000246-62.2017.8.26.0493
Classe/Assunto:
Apelação / Planos de Saúde Relator(a): José Carlos Ferreira
Alves Comarca: Regente Feijó Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 26/02/2018 - destacado)
Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de
Justiça que é evidente o dano moral daquele que, em momento
delicado de necessidade, vê-se indevidamente privado de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esperada. Assim, em caso muito semelhante ao dos autos, assim
decidiu este Tribunal:
Direito Civil. Recurso especial. Plano de saúde. Cirurgia
bariátrica. Recusa indevida. Dano moral. Cabimento.
- É evidente o dano moral sofrido por aquele que, em
momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura
médica esperada.
Precedentes do STJ.
Recurso especial provido.
(STJ - REsp 1054856/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 18/11/2009)
Assim sendo, a recusa em providenciar a realização de
procedimento cirúrgico reparador após cirurgia bariátrica fere a própria
natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1o, II1, do
Código de Defesa do Consumidor, e gera danos morais passíveis de
indenização.
Especificamente, no que se refere ao pedido de
indenização por danos morais, restou evidenciado que os fatos
narrados nos autos não se consubstanciaram em mero dissabor da vida
cotidiana, tratando-se, evidentemente, de dano moral passível de
indenização.
No dizer de SERGIO CAVALIERI FILHO, os incisos V e X, do
art. 5o, da Constituição da República, sugerem que o dano moral nada
mais é do que agressão à dignidade, amor-próprio, auto-estima e
acrescenta:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano
1 CDC, Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que:
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a
ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio
em
seu
bem-estar”
(cf.
Programa
de
responsabilidade civil. 8a ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2008, n. 19.4,
p. 83).
O valor indenizatório deve buscar a reparação integral
dos danos, em consonância com a tendência atual da
responsabilidade civil, que prestigia a vítima, parte mais fraca da
relação.
Aliás, ao tratar do tema, Carlos Alberto Bittar, já sinalizava
o despontar das tendências da responsabilidade civil: a expansão dos
danos indenizáveis; a objetivação da responsabilidade civil e a
coletivização da responsabilidade2.
Visto isto, é de rigor que se reconheça a existência de
danos morais passíveis de indenização, pois tendo sido indicado pelo
médico responsável, a recusa em custear o referido procedimento fere
a própria natureza do contrato.
Deste modo, não há qualquer dúvida que o sentimento
de angústia e apreensão vivido pela demandante, ao ter sua saúde
colocada em risco, em função de negativa a serviço do qual tinha
direito, não se configura como mero aborrecimento da vida cotidiana,
mas como dano de ordem moral passível de indenização, motivo pelo
qual a sentença recorrida deve ser reformada, para que seja a ré
condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no
importe de R$ 10.000,00, quantia que se mostra razoável frente às
2 Chinellato, Silmara. Da responsabilidade Civil no Código de 2002 aspectos fundamentais. Tendências
do Direito Contemporâneo. In O Direito e o Tempo: Embates jurídicos e utopias contemporâneas.
Estudos em homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. Renovar. São Paulo, 2008, p.940.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias
retratadas
nestes
autos,
acrescido
de
correção
monetária deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação.
Ante a sucumbência, arcará a ré ao pagamento integral
das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20%
do valor da causa.
Desta maneira, dou provimento ao recurso da autora.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
3o Desembargador, vencido nesta parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
D48FB6D
8
12
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
F84C462
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045016-79.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.